Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-70.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000257-70.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), JULIANA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 021.947.471-09 (EMBARGADO), VALTER PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 088.093.398-43 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), JULIANA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 021.947.471-09 (EMBARGANTE), VALTER PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 088.093.398-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM TUTELA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA - RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id.

104429475)
,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU
o Recurso de Apelação interposto pela autora
JULIANA APARECIDA DOS SANTOS
e
DESPROVEU
o Recurso de Apelação interposto pela ré e ora embargante, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega suposta omissão no Acórdão exarado alegando que “
compelir a embargante ao custeio de procedimentos eletivos, expressamente excluídos da cobertura, haja vista sua natureza estética, simplesmente por considerar “irracional” o contrato não cobrir tais despesas ou ainda por conferir uma interpretação mais favorável ao consumidor, nada mais é do que incluir judicialmente hipóteses inéditas de cobertura
”, o que desrespeita o Princípio do
Pacta Sunt Servanda
.

Ainda, aduz a embargante que a mera negativa de realização de procedimento médico não enseja o direito à indenização por danos morais.

A embargada, por sua vez, em suas contrarrazões recursais, menciona que, “
não há omissão no Acórdão embargado, que foi fundamentado e claro ao concluir pela ilicitude na conduta da Operadora do Plano de Saúde, que se recusou cobertura à solicitação dos procedimentos plástico-cirúrgico pós bariátrica
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico (id. 104429475), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto pela autora Juliana Aparecida dos Santos e desproveu o Recurso de Apelação interposto pela ré e ora embargante, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM TUTELA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA - RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA - PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DA OBESIDADE - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE - FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA AFASTADA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor (AgInt no AREsp 1434014/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3o Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019). 2. Consoante o artigo 35-F da Lei n. 9.656 de 1998, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, objetivando a integral reparação da paciente. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência assente no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências, sendo eventual recusa indevida. 4. A recusa injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento médico, recomendado por especialista, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá ensejo à reparação a título de dano moral quando há demonstração do abalo psicológico contundente e angústia experimentada pela negativa. 5. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Em verdade, a alegação da embargante de que compeli-la “
ao custeio de procedimentos eletivos, expressamente excluídos da cobertura, haja vista sua natureza estética, simplesmente por considerar “irracional” o contrato não cobrir tais despesas ou ainda por conferir uma interpretação mais favorável ao consumidor, nada mais é do que incluir judicialmente hipóteses inéditas de cobertura
” não deve prosperar.

É nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (grifos nossos):

[...]

...ao prescrever os tratamentos à parte autora, o médico responsável incluiu, além da Dermolipectomia de coxas, outros procedimentos que julgou necessários para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, sendo que todos os procedimentos cirúrgicos são de natureza reparadora, visando à recuperação do paciente, em conformidade com o artigo 35-F da Lei n. 9.656 de 1998...

[...]

Dessa forma, havendo indicação médica para cirurgias de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não se afigura possível classificar as cirurgias pretendidas pela autora como sendo de finalidade estética, expressamente excluído pelo artigo 10 da Lei n. 9.656 de 1998.

Ainda, corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA
.
DOBRAS DE PELE
.
CIRURGIAS PLÁSTICAS
.
NECESSIDADE
.
CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR
.
EVENTOS COBERTOS
.
FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA
.
AFASTAMENTO
. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei no 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1o, II, da RN/ANS no 428/2017). 3.
Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde
. 4.
Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida
,
mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde
, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador.
Precedentes
. 5.
Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica
,
devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente
, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998. 6.
Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor
. 7. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 8. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências 9. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1434014/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias indicadas por médico especialista, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, doença, ressalte-se, expressamente acobertada pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tal contrato.

[...]

Posto isso, a conduta do plano de saúde merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Assim, malgrado os argumentos da embargante, o Acórdão recorrido manifestou acerca da negativa de autorização para a realização de cirurgia reparadora para paciente pós-cirurgia bariátrica, concluindo que a recusa injustificada dá ao consumidor direito ao recebimento de indenização por danos morais.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021